Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012694-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO
AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA
Processo Origem: Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001067-37.2009.8.11.0055 Cód. 110839 Processo no 16/2009 da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
Agravo de Instrumento interposto por Geraldo Barros Carvalho Junior, Geraldo Barros Carvalho e Maria Thereza Caetano Carvalho, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A., rejeitou a impugnação apresentada homologou o laudo pericial do valor do débito.
Alegam que a homologação do cálculo se mostra equivocada, porque o perito não observou os parâmetros da sentença e acórdãos prolatados nos Embargos à Execução n. 3998-13.2009.8.11.0055. No ponto, sustentam a necessidade de retificação do cálculo para que incida somente os encargos previamente contratados, no caso, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.
Realçam ainda, que a data a ser considerada do vencimento do contrato é 15/10/2008, data do vencimento do débito após a prorrogação concedida pela instituição financeira. Complementam que é a partir desta data que deve incidir os encargos moratórios.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar que o perito refaça os cálculos observado os parâmetros delimitados na r. sentença e acórdão proferidos nos Embargos à Execução, com o afastamento da incidência do INPC, bem como que seja considerado como vencimento a data de 15/10/2008.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para o fim de evitar o prosseguimento do feito, por entender que o cálculo apresentado pelo perito não se mostra correto.
Para a concessão do efeito ativo pretendido no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, nos estreitos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Assim se diz, porque a princípio, os cálculos realizados pela perícia encontram parâmetros na sentença e acórdão proferidos, o que afasta a verossimilhança do direito invocado.
Em particular, verifica-se que o Juízo, ao sentenciar, determinou o afastamento da comissão de permanência, porquanto cumulado com outros encargos, manteve os juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% e impôs a aplicação do INPC como ato de atualização. Por sua vez, o v. acórdão estabeleceu a capitalização na forma simples até o período previsto no aditivo contratual, quando passa a ser aplicada a capitalização mensal.
Por seu turno, o aditivo firmado entre as partes elege a data do vencimento, então prorrogado, para 15/10/2007, data utilizada pelo perito no cálculo.
De sorte que se mostra prudente manter os efeitos da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo pela c. Câmara.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7